Tribunal: TJDFT
Processo: 0702443-73.2017.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COM PEDIDO DE DEPÓSITO JUDICIAL CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE NA ASSINATURA. ERRO MATERIAL. FIXAÇÃO DE VALORES DOS DANOS MORAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Embargos declaratórios opostos em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso do autor para réu lhe pagar o valor de R$ 8.000,00, a título de danos morais, e fixou os honorários advocatícios devidos pelo requerido em R$ 1.500,00. 1.1. Embargos opostos, no intuito de que seja sanado o vício de erro material acerca dos valores indicados em danos morais e honorários de sucumbência, nos seguintes termos: a) danos morais para que conste tanto na fundamentação, quanto no dispositivo o mesmo valor, qual seja: R$ 8.000,00; b) honorários de sucumbência para que conste tanto na fundamentação, quanto no dispositivo o mesmo valor, qual seja: R$ 2.000,00.

2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. Consoante a jurisprudência, "os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente. Não se prestam, contudo, para revisar a lide." (EDcl no REsp 850.022/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJU de 29/10/2007). 2.2. O erro material consiste em equívocos sem conteúdo decisório propriamente dito.

3. De fato, é possível verificar no aresto as diferenças de valores apontadas. 3.1. Cabe ressaltar que os danos morais devidos ao autor foram fixados em R$ 8.000,00 e os honorários advocatícios devidos pelo réu em R$ 2.000,00. 3.2. Assim, deve constar no dispositivo julgado: “DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do autor para que o réu lhe pague o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais. Tendo em vista que nessa fase processual foi deferido o pedido de danos morais, o único pedido do requerente que não foi acolhido nesta sede recursal foi a repetição do indébito. Assim, é possível verificar que ele decaiu de parte mínima de seus pedidos, motivo pelo qual os ônus da sucumbência devem ser invertidos (art. 86, parágrafo único, do CPC) e ser suportados unicamente pelo réu. Levando-se em conta as particularidades desta demanda, os honorários advocatícios devidos pelo réu devem ser fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), em observância ao art. 85, §8o, do CPC.” 3.3. Dessa forma, não há necessidade de modificação da fundamentação expendida no aresto, tendo em vista que o vale nos embargos de declaração é o dispositivo por ele incluído.

4. Embargos de declaração acolhidos.